Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-53.2019.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001373-53.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEM VITOR DA SILVA - CPF: 716.639.871-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEM VITOR DA SILVA - CPF: 716.639.871-06 (APELADO), RUBENS FERREIRA COELHO - CPF: 007.889.191-48 (VÍTIMA), OTAVIO SOUSA PIRES - CPF: 060.995.141-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TORPEZA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 2. ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA
– PARCIAL SUBSISTÊNCIA – 2.1. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA E DOS ANTECEDENTES DO RÉU – 2.2.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 545 DO STJ – REDUÇÃO
PROPORCIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado atinente à motivação torpe, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.1.

É acertado o maior desvalor conferido aos antecedentes criminais e às consequências do crime, dada a explanação pelo d. juízo
a quo
de argumentos autorizando incremento operado em fração diversa à tida por ideal pelos Tribunais Superiores, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.2.

Ainda que de natureza parcial, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, resguardadas as peculiaridades fáticas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WESLEM VITOR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WESLEM VITOR DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º
0001373-53.2019.8.11.0023
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
18
(dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 179791136, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la. Subsidiariamente, argui
erro na dosimetria da pena
, postulando a readequação do
quantum
de aumento da pena basilar, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões são vistas no ID 179791140, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 185296170, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 179791132)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
WESLEM VITOR DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia
14/03/2019, por volta das 15h50min, na Rua Castelo Branco, Bairro Centro Antigo,

no município de Peixoto de Azevedo/MT, o réu
WESLEM VITOR DA SILVA
, em concurso com o adolescente
Otávio Sousa Pires
, fazendo uso de arma de fogo não apreendida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos contra
Rubens Ferreira Coelho
, vulgo "Rubão", produzindo-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Narram os autos que

o homicídio fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa vítima, na medida em que foi surpreendida enquanto transitava por via pública, e foi atacada com disparas de arma de fogo; assim como o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma rixa antiga entre os envolvidos.

Por ocasião da pronúncia, o d. juízo
a quo

utilizou-se do instituto jurídico da
emendatio libelli
para justificar a incidência da qualificadora do
motivo torpe,
ao invés da futilidade, razão pela qual o acusado foi
pronunciado
e
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do CP.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado relativo ao motivo torpe
[erroneamente referido nas razões como “motivo fútil”], arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado pelo
motivo torpe
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica
, desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado atinente à
motivação do crime
, inicialmente sob o viés da futilidade, mas posteriormente pela
torpeza,

devido à repugnância decorrente da causa do ato homicida, porquanto derivariam de rixa preexistente entre os envolvidos.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 144381171 - Pág. 27/29, ID 144381172 - Pág. 28 e ID 179791128), contudo,
WESLEM VITOR
alegou ter agido, em linhas gerais, como forma de se defender da ação da vítima
Rubens
, pois este já o teria ameaçado reiteradas vezes e, na data fatídica, estaria andando em via pública, aparentemente armado; assim, o contexto da intriga pretérita teria feito com que o réu e seu comparsa se antecipassem ao ataque, razão pela qual alvejaram o ofendido.

De outro norte, os testemunhos em juízo do investigador de polícia
José Sóstanes de Souza Gomes
(ID 144381172 - Pág. 27 e ID 179791128), confirmam que o réu relatara ameaças anteriores proferidas pela vítima, contudo, as investigações indicavam que o delito teria sido motivado pelo fato de que a vítima
Rubens Ferreira Coelho
ser reputada como possível informante da polícia, bem como pertencia a facção criminosa rival à qual o réu supostamente integrava,
tudo a ensejar a animosidade entre eles
.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados, e especificamente aquele atinente à torpeza.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas de avessa aos interesses da defesa, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no sentido de que

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Dos alegados erros ou injustiças no tocante à pena imposta

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base
, reputando desproporcional o acréscimo operado em fração diversa a 1/8 (um oitavo), recomendada pelo STJ; assim como busca a
incidência da atenuante da confissão
espontânea.

A pretensão defensiva
prospera em parte
.

Isso porque, negativadas as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes do réu e às consequências do crime, o d. magistrado
a quo
bem esclareceu:
“fixo a pena-base em 4/8 acima do mínimo legal (aumento de 3/8 por conta das consequências por serem
5 filhos menores de idade, sendo que a mais velha sofre de depressão pela perda do genito
r e 1/8 pelo mau antecedente específico), o que perfaz 18 anos de reclusão”
sic ID 179791127 - Pág. 4.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar além do mínimo legal está fundada na idônea negativação das referidas circunstâncias judiciais, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto, entendo que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
06 (seis) anos.

Por sinal,

o c. STJ tem se manifestado no sentido de que:

“[...]
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] 6. Agravo desprovido.” (STJ – AgRg no HC n. 803.187/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Dessa forma, mantenho inalterada a pena basilar.

Em relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria do delito contra a vida,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque, embora tenha alegado possível ação em legítima defesa, ao fim e ao cabo, o recorrente
admitiu perante os jurados ter efetuado disparos com arma de fogo que alvejaram a vítima.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe
se a confissão foi integral,
parcial
, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, prevendo:
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Frise-se que, em se tratando de caso afeto ao rito do Tribunal do Júri, é certo que
os senhores jurados não são obrigados a fundamentar as suas decisões
, sendo
plenamente possível que o Júri Popular tenha aderido, ainda que
em parte,

ao
admitido pelo réu
, a fim de formar o seu convencimento sobre a autoria delitiva propriamente dita.

Por oportuno, saliente-se também que, tratando-se de confissão qualificada quanto ao crime de homicídio, a atenuante em questão
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“[...] 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Ante o exposto, ciente de que a agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi integralmente compensada com a atenuante da menoridade relativa;
deve-se
reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol do réu na proporção de 1/8 (um oitavo).

A pena intermediária é estabelecida em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e se perfaz DEFINITIVA, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, mantido o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEM VITOR DA SILVA
, tão somente para reconhecer em seu benefício a incidência da atenuante da confissão espontânea, com reajuste da reprimenda final e definitiva para
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024